Tribunal: TJDFT
Processo: 0031775-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REJEITADA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEFERIMENTO. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO ALTERADO.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188 070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide. 2.1 “O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que ‘não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção” (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010)
3. Demonstrado o pagamento do serviço contratado pela autora, entregue documentação suficiente à realização do serviço, documentos que ficaram em posse dos réus por anos, a perícia Econômico-Contábil não foi levada a efeito, o que configura o inadimplemento contratual pelos réus justificador da resolução contratual definida em sentença; escorreita a condenação à restituição do valor recebido por serviços não prestados.
4. Responsabilidade civil contratual, a parte lesada pelo inadimplemento pode pleitear, além da resolução do contrato, indenização por perdas e danos. 4.1 Princípio da "causalidade adequada" ou "princípio do dano direto e imediato", cujo enunciado preceitua que "( ) que ninguém pode ser responsabilizado por aquilo a que não tiver dado causa" e que "( ) somente se considera causa o evento que produziu direta e concretamente o resultado danoso" (STJ. REsp 858.511/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 15/09/2008). 4.2. A autora pede indenização por perda de uma chance; contudo, não detalha que chance teria sido perdida; embora a configuração da inadimplência, inviável a condenação por perdas e danos porque danos não comprovados.
5. Os fatos narrados pela autora, embora configurem aborrecimento, dissabores, contratempos, não significam lesão a direito da personalidade, não havendo, por isto, que se falar em dano moral.
6. Corretamente reconhecido o direito a correção monetária e aos juros moratórios, fixada erroneamente a data inicial. Matéria de ordem pública e pedido implícito (cf. Recurso Especial Repetitivo 1.112.524/SP, rel. Min. Luiz Fux, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010 – Tema 235), nenhum óbice à definição da questão nesta sede 6.1 Nos termos do art. 397 do CC e da súmula 43 do STJ, e já que se cuida de responsabilidade contratual e dívida líquida, juros moratórios e correção monetária que devem ter como termo inicial 150 (cento e cinquenta) dias após a data da assinatura do contrato.
7. Fixados dois parâmetros distintos quanto a custas e honorários para cada parte, reforma-se a sentença para definir o valor da condenação como a referência em relação a ambas as partes o valor da condenação.
8. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade rejeitada; negado provimento ao recurso dos réus e parcialmente provido o recurso da autora.